Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. A obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração é a falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificultem a compreensão do julgado.
4. Caso concreto em que inexistem os vícios de omissão e/ou obscuridade apontados pela embargante, haja vista ter o acórdão embargado ter concluído que "a herdeira peticionou nos autos de origem noticiando o falecimento do exequente, seu genitor, constando da certidão de óbito a informação de que não existem bens a serem inventariados e de que o falecido deixou como filha apenas a peticionante. Assim, constatada a inexistência de patrimônio do exequente a inventariar, escorreita a decisão vergastada ao deferir o pedido de habilitação da única herdeira no polo ativo da demanda executiva, em consonância com a normativa posta no art. 110 do CPC e com o entendimento jurisprudencial vigente acerca da matéria”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.